Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803639-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: REGINA COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), contra decisão que manteve sua prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar e requer, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de alegado quadro ginecológico grave.

2. A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea e contemporânea, apta a evidenciar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se o alegado quadro de saúde autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com indicação de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como da periculosidade da paciente, evidenciada pelas circunstâncias do crime, supostamente praticado com planejamento, violência acentuada e vinculação a contexto de atuação criminosa organizada, justificando a medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

5. A contemporaneidade da custódia deve ser aferida à luz da persistência dos fundamentos que a embasaram, não se restringindo ao momento do fato delituoso. Inexistindo alteração fática relevante, mantém-se hígida a necessidade da segregação cautelar.

6. A substituição por medidas cautelares diversas foi expressamente analisada e afastada pelo Juízo de origem, de forma motivada, ante a insuficiência para neutralizar os riscos identificados.

7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não há comprovação idônea e contemporânea de enfermidade grave que torne incompatível o tratamento no estabelecimento prisional. Os documentos médicos indicam quadro tratável com acompanhamento ambulatorial, havendo, inclusive, determinação judicial para assegurar atendimento médico e fornecimento de medicamentos, inexistindo demonstração de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade em concreto da conduta e o risco à ordem pública, não se configurando ausência de contemporaneidade enquanto persistirem os fundamentos que a justificaram. 2. A prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige comprovação idônea de enfermidade grave e incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Regina Costa Santos
, em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, na Ação Penal nº 0821855 77.2025.8.14.0028, em que figura como ré, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado

(art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

A impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva da paciente careceria de fundamentação concreta e contemporânea, porquanto estaria baseada em argumentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como em suposta motivação do delito relacionada à alegada apropriação de valores decorrentes de empréstimo realizado pela vítima, o que não encontraria respaldo probatório mínimo nos autos. Aduz que inexistiriam elementos que indiquem risco efetivo decorrente da liberdade da paciente, ressaltando, inclusive, que esta manteria vínculo de cuidado com a vítima (ID 33799609).

Ao final, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, em caráter liminar e definitivo, para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Após a distribuição da inicial mandamental, a impetrante apresentou novas razões e pedido, sob a alegação de que a paciente apresentaria grave quadro de saúde ginecológica, circunstância que tornaria incompatível a manutenção da custódia em estabelecimento prisional, especialmente diante da suposta ausência de atendimento médico adequado e da alegada omissão da administração penitenciária em prestar informações sobre seu estado clínico. Requer a concessão liminar e definitiva da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, a determinação de imediata internação hospitalar para tratamento médico, bem como a apresentação dos registros e prontuários médicos da paciente (ID 33981740).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 34632961).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34711769).

O Ministério Público emitiu parecer pelo parcial conhecimento do
writ
, e nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 34711769).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

2.1. Dos pressupostos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como à idoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo de origem para sua manutenção.

Constato que as decisões de decreto e manutenção da prisão preventiva da paciente, datadas de 30/01/2026 e 06/02/2026, respectivamente, encontram-se fundamentadas em elementos concretos extraídos do caso, evidenciando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Com efeito, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aliados a circunstâncias fáticas que demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse ponto, cumpre destacar que a gravidade apta a justificar a prisão preventiva não se confunde com a mera abstração do tipo penal, sendo legítima, contudo, a valoração da gravidade em concreto da conduta.

No caso vertente, o delito imputado apresenta contornos de especial reprovabilidade, haja vista ter sido praticado com elevado grau de planejamento, mediante ardil e em contexto de conflitos vinculados ao tráfico de drogas.

Os elementos colhidos na fase investigativa apontam que a paciente exerceria posição de ascendência no meio criminoso local, o que, somado ao domínio territorial exercido pelos demais envolvidos, supostos executores do crime, revela maior periculosidade social e reforça a necessidade de contenção de sua liberdade para resguardar a ordem pública.

A forma de execução do delito, marcada por violência acentuada e direcionada a vítima em condição de vulnerabilidade, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e de abalo à tranquilidade social.

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, não assiste razão à impetração.

A aferição desse requisito não se limita ao marco temporal do fato delituoso, devendo considerar o contexto atual e a persistência dos elementos que justificaram a segregação cautelar
. In casu
, não há qualquer indicativo de alteração fática capaz de afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos, subsistindo, portanto, o risco que legitima a manutenção da medida, consoante destacado na decisão que manteve a segregação cautelar, após o pedido de revogação (ID 167128200 - processo de origem).

A propósito do tema, colhe-se entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em
habeas corpus
em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.

IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (grifos)

Outrossim, verifico que o Juízo de origem analisou, de forma expressa, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, e art. 319, ambos do CPP, concluindo, de maneira fundamentada, que tais providências não seriam aptas a neutralizar os riscos identificados no caso concreto (ID 166790876 - p. 2 - parte final - processo de origem).

Registre-se que a prisão preventiva, quando amparada em fundamentos concretos e nos estritos limites legais, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco configura antecipação de pena, tratando-se de medida cautelar legítima voltada à tutela da ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Diante desse cenário, evidenciada a presença dos requisitos legais e a adequação da fundamentação adotada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva da paciente, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

2.2. Da análise do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob o argumento de enfermidade grave da paciente, denoto que a pretensão não merece acolhida, ante a ausência de comprovação idônea e contemporânea do alegado quadro clínico incapacitante, nos termos exigidos pelo art. 318, II do CPP.

Os elementos médicos colacionados aos autos não evidenciam situação de extrema debilidade atual, limitando-se, em parte, a exames antigos, incapazes de demonstrar o estado clínico presente da paciente. Já os documentos mais recentes indicam quadro tratável mediante acompanhamento ambulatorial, com prescrição de medicamentos que podem ser administrados no âmbito do sistema prisional, não se configurando hipótese excepcional a autorizar a substituição da custódia.

Eventual necessidade de acompanhamento médico mais específico não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem a impossibilidade de tratamento no cárcere. Nesse ponto, cumpre destacar que o Juízo de origem, em decisão proferida no dia 15/04/2026, já apreciou idêntico pleito, indeferindo-o e determinando providências concretas para assegurar o adequado atendimento de saúde da paciente, inclusive com requisição de informações à administração penitenciária, autorização para fornecimento de medicamentos por familiares e solicitação de prontuário médico, senão vejamos:

“Diante desse contexto, determino:

1. Oficie-se à SEAP e à Dirão da UCRFM, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem o motivo e o desfecho do atendimento da ré no Hospital Municipal de Marabá (HMM), se a medição prescrita em 24.02.2026 está sendo regularmente fornecida, qual a situação atual da ré e se foi realizado o agendamento para a realização da ultrassonografia transvaginal e da consulta com especialista em ginecologia;

2. Autorizo o ingresso de medicamentos, a fim de que a família da ré possa fornecer os fármacos prescritos, caso haja indisponibilidade na unidade prisional;

3. Oficie-se ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), para que encaminhe cópia da ficha de atendimento da ré, com detalhamento do diagnóstico e da conduta adotada.” (ID 172990517 - p. 3)

Dessa forma, evidenciado que a situação de saúde da paciente está sendo devidamente acompanhada e que não há demonstração de incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026